Tribunal: STF
Processo: RHC 261142
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 991.154/MT, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem, de ofício.



    2. A Defesa alega que o tráfico privilegiado foi afastado com base em presunções, sem prova segura de que o agravante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o  agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    III. Razões de decidir



    4.  A causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada, com o entendimento de que o agente se dedicava a atividades criminosas, com base nas circunstâncias da prática delitiva.



    5. Não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido (doc. 66).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] que seja o respectivo recurso conhecido e, no mérito provido, no sentido de se deferir a ordem de Habeas Corpus ex officio, concedendo ao paciente o direito de:



    a) Na 3ª fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06, em razão da presença dos requisitos autorizadores e por necessária extensão dos benefícios concedidos à corré Layane dos Santos (doc. 73, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O inconformismo não prospera.



    Conforme exposto  na decisão agravada, a Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Ademais, a decisão combatida ressaltou que não se  verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Na hipótese, o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve o afastamento da minorante com base nas razões a seguir transcritas (fls. 18-24; grifamos):



    No que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o pedido não comporta acolhimento.



    [...].



    Malgrado as razões expendidas pelo combatente advogado,  é incontestável o envolvimento do requerente com atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias que permearam a prática delitiva.



    Isso porque, na sentença objurgada o juízo singular analisou as provas produzidas na instrução processual e destacou que:  1) CARLOS, antes de sua prisão em flagrante, contactou um traficante e estabeleceu as diretrizes para o transporte das drogas; 2) não se tratou de agente neófito, mas da segunda viagem interestadual que CARLOS realizava em um curto espaço de tempo, tanto que lhe foi incumbido o transporte de aproximadamente 30kg de drogas, verbis:



    "Denota-se que o denunciado CARLOS confessou a prática delitiva, relatando que pegou o entorpecente nesta Capital e que transportaria até a cidade de Goiânia/GO.



    Relatou que reside nesta Capital e que, em razão de estar desempregado, aceitou fazer o transporte da droga para um traficante do seu bairro e que pelo serviço receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    O policial RENATO em depoimento prestado em juízo ressaltou que a abordagem do casal se deu em virtude de uma investigação que aconteceu por cerca de nove meses nesta Capital.



    Explicou que nessa investigação o celular de um traficante identificado como Jeferson estava sendo interceptado e que durante essas interceptações telefônicas, houve várias ligações do réu CARLOS com o referido traficante, sendo que nessas ligações restou descoberto a participação do réu CARLOS no transporte de drogas para o estado do Pará em meados de dezembro e que este seria o segundo transporte de drogas [...]. Ressalte-se, que a quantidade de entorpecentes por si só evidencia a finalidade mercantil [...]"



    Nesse panorama, não há falar na incidência da minorante, conforme se verifica dos seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte Cidadã [...]



    De igual modo, mostra-se descabido o argumento defensivo para se aproveitar dos benefícios concedido à corré, Layane, tendo em vista a presença de elementos que distinguem a participação e o envolvimento dela na empreitada criminosa.



    Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva.



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 67 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a defesa relata que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 11/4/2018 e que ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a agravante da reincidência e atenuar a pena do recorrente na segunda fase da dosimetria, mantendo, contudo, o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator